Tribunal: TJDFT
Processo: 0743746-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. RECOLHIMENTO DE IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMOVEL. IMÓVEL EDIFICADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Acórdão. Fundamentação. Distinção. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. Da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade. Ademais, há regras especiais sobre a fundamentação (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 486 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Quanto à pretensão de se exigir os fundamento de distinção, o disposto no art. 489, IV, do CPC, aplicável aos juizados especiais em razão de os precedentes vinculantes serem aqui adotados, não se aplica ao caso em exame, pois a jurisprudência invocada pela parte não decorre de julgamento em IRDR, nem repercussão geral, nem recurso especial repetitivo. Não há, pois, contradição, omissão nem obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.